Tribunal: CARF
Processo: 10983.909450/2017-53
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RYCARDO HENRIQUE MAGALHAES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-22

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-TE01
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10983.909450/2017-53
Recurso
Voluntário
Resolução no
1001-000.701 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
08 de novembro de 2023
Assunto
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Recorrente
EÓLICA HERMENEGILDO I S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência à Unidade de Origem, para que a autoridade
fazendária de origem se manifeste sobre os documentos acostados aos autos, de e-fls. 284/298,
oportunizando à contribuinte se manifestar sobre o resultado da diligência no prazo de 30 (trinta)
dias.

(documento assinado digitalmente)
Fernando Beltcher da Silva - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Fernando
Beltcher da Silva, José Roberto Adelino da Silva e Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira.
Relatório
EÓLICA HERMENEGILDO I S.A., contribuinte, pessoa jurídica de direito
privado, já devidamente qualificada nos autos do processo administrativo em epígrafe,
apresentou DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO, objeto de PER/DCOMP no
28488.96997.201015.1.3.04-4550, de e-fls. 196/200, para fins de compensação de crédito de
COSIRF, no valor de R$ 103.950,00, pago indevidamente (em duplicidade), em 18/09/2015,
mediante DARF na importância total de R$ 440.000,00, com código de receita 6147, referente
ao período de apuração 31/08/2015, com débitos relativos aos períodos e valores ali elencados,
conforme peça inaugural do feito e demais documentos que instruem o processo.
Em Despacho Decisório, de e-fls. 61/63, da DRF em Florianópolis/SC, a
autoridade fazendária não reconheceu o direito creditório pleiteado, não homologando, por
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10983.909450/2017-53
Fl. 351
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 1001-000.701 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10983.909450/2017-53

conseguinte, a compensação declarada, determinando, ainda, a cobrança dos respectivos débitos
confessados.
Com mais especificidade, a autoridade fazendária de origem esclareceu que a
partir do DARF informado para o PER/DCOMP objeto da análise, foi localizado um pagamento,
que se encontrava integralmente alocado a débito declarado com as mesmas características, razão
pela qual o crédito não foi reconhecido e a compensação declarada no referido PER/DCOMP
não foi homologada.
Após regular processamento, a contribuinte interpôs manifestação de
inconformidade, às e-fls. 10/11, a qual fora julgada improcedente pela 2a Turma da DRJ 05 em
Salvador/BA, o fazendo sob a égide dos fundamentos inseridos no Acórdão no 105-011.328, de
e-fls. 206/211, de 24 de março de 2023, sem ementa, nos termos da Portaria RFB no 2.724/2017.
Em suma, entendeu a autoridade julgadora de primeira instância que a
contribuinte não logrou êxito em comprovar o direito creditório requerido, uma vez que as
retificações das DCTF ́s, pretendendo abarcar sua pretensão, não se fizeram acompanhadas de
documentação hábil e idônea da certeza e liquidez do indébito, conforme devidamente
explicitado no bojo do Acórdão recorrido.
Irresignada, a contribuinte interpôs Recurso Voluntário, às fls. 219/230,
procurando demonstrar a insubsistência do Acórdão recorrido, desenvolvendo em síntese as
seguintes razões:
Após breve relato das fases ocorridas no decorrer do processo administrativo
fiscal, insurge-se contra o Acórdão atacado, explicitando que diante do Regime Especial de
Incentivos para o Desenvolvimento de Infraestrutura, se submete ao recolhimento na fonte de
IRPJ (1,2%) e CSLL (1,0%) em conjunto, denominado COSIRF, a qual veio a incidir e ser
devidamente recolhida sobre a Nota Fiscal no 1204/2015 de R$ 4.725.000,00, no importe de R$
103.950,00, como se constata do SPED Contábil de 06/2015, acostado aos autos nesta assentada
– Doc. 04.
Sustenta que, por equívoco, posteriormente, referido tributo fora recolhido
novamente pela contribuinte, em agosto/2015, a partir da aquisição de equipamentos da General
Electric Energy do Brasil, consubstanciada na Nota Fiscal no 1298/2015, lançada em 27/08/2015
no SPED (Doc. 06), com valor de R$ 22.714.673,62, gerando o imposto a ser pago ao percentual
de 2,2%, de R$ 499.722,82, igualmente, lançado no SPED (Doc. 07) em duas “parcelas”, de R$
336.050,00 e R$ 163.672,82 (Doc. 08).
Neste contexto, registra que na DCTF original foram informadas retenções de
COSIRF atinentes a diversas Notas Fiscais, inclusive as de nos 1204/2015 (já declarada em
junho/2015) e 1298/2015, vinculadas ao DARF de R$ 440.000,00, conforme tabela a seguir:

Fl. 352
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 1001-000.701 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10983.909450/2017-53

Explicita, no entanto, que a COSIRF referente à NF 1204/2015, já havia sido
declarada e recolhida em julho de 2015, o que demonstra que seu pagamento, novamente, em
agosto de 2015, e informada na DCTF original representa evidente indébito (pagamento em
duplicidade), no importe de R$ 103.950,00, passível de restituição/compensação, razão pela qual
procedeu a retificação da DCTF, em 21/01/2016, mesmo após o envio da DCOMP, constando
referido crédito.
Esclarece que, em 18/01/2017, por equívoco, a contribuinte retificou novamente a
DCTF, retirando o crédito pleiteado, fato que, uma vez constatado, exigiu nova retificação da
DCTF, ocorrida em 24/11/2017, restabelecendo a realidade dos fatos e o direito creditório objeto
da compensação.
Em defesa de sua pretensão, alega que o Acórdão recorrido somente não
reconheceu o direito creditório pleiteado nestes autos, tendo em vista não restar demonstrado,
mediante documentação hábil e idônea, o pagamento em duplicidade arguido, o que se faz nesta
oportunidade, com os documentos ora acostados aos autos, passíveis de conhecimento, na esteira
dos preceitos do artigo 16, §4o, alínea “c”, do Decreto no 70.235/1972, c/c princípio da verdade
material.
Mais a mais, aduz que o artigo 147, §2o, do Código Tributário Nacional,
determina que a autoridade administrativa retificará, de ofício, os erros na declaração apuráveis
pelo seu exame (hipótese na qual se amolda o presente caso), providência que deveria ter sido
realizada se o fisco tivesse agido com o cuidado e zelo no presente caso.
Conclui que, sendo inquestionável a existência de crédito, não pode o equívoco no
preenchimento de DCTF ́s retificadoras prevalecer sobre a realidade demonstrada.
Por fim, requer o conhecimento e provimento do Recurso Voluntário, impondo a
reforma do decisum ora atacado, nos termos encimados, reconhecendo o crédito pretendido e
homologando integralmente a compensação declarada.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira, Relator.
Presente o pressuposto de admissibilidade, por ser tempestivo, conheço do recurso
e passo ao exame das alegações recursais.
Conforme se depreende dos elementos que instruem o processo, pretende a
contribuinte a homologação integral da compensação de crédito de COSIRF, no valor de R$
103.950,00, pago indevidamente (em duplicidade), em 18/09/2015, mediante DARF na
importância total de R$ 440.000,00, com código de receita 6147, referente ao período de
apuração 31/08/2015, com débitos relativos aos períodos e valores ali elencados,
consubstanciada na PER/DCOMP no 28488.96997.201015.1.3.04-4550, de e-fls. 196/200.
Em análise inicial, a DRF em Florianópolis/SC não reconheceu o crédito
pretendido, o que ensejou a interposição da Manifestação de Inconformidade, de e-fls. 10/11, a
Fl. 353
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 1001-000.701 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10983.909450/2017-53

qual veio a ser julgada improcedente pela 2a Turma da DRJ 05 em Salvador/BA, nos termos do
Acordão recorrido.
Mais precisamente, as autoridades fazendárias pretéritas rechaçaram a pretensão
da contribuinte, sob o argumento de não restar comprovada a liquidez e certeza do crédito
pretendido, não se prestando a tanto a simples retificação de DCTFs, sem a apresentação de
documentação hábil e idônea a justificar tal procedimento.
Por sua vez, a contribuinte inconformada interpôs substancioso recurso
voluntário, aduzindo, dentre outras inúmeras alegações, que diante do Regime Especial de
Incentivos para o Desenvolvimento de Infraestrutura se submete ao recolhimento na fonte de
IRPJ (1,2%) e CSLL (1,0%) em conjunto, denominado COSIRF, a qual veio a incidir e ser
devidamente recolhida sobre a Nota Fiscal no 1204/2015 de R$ 4.725.000,00, no importe de R$
103.950,00, como se constata do SPED Contábil de 06/2015, acostado aos autos nesta assentada
– Doc. 04.
Acrescenta que, por equívoco, posteriormente, referido tributo fora recolhido
novamente pela contribuinte, em agosto/2015, a partir da aquisição de equipamentos da General
Electric Energy do Brasil, consubstanciada na Nota Fiscal no 1298/2015, lançada em 27/08/2015
no SPED (Doc. 06), com valor de R$ 22.714.673,62, gerando o imposto a ser pago ao percentual
de 2,2%, de R$ 499.722,82, igualmente, lançado no SPED (Doc. 07) em duas “parcelas”, de R$
336.050,00 e R$ 163.672,82 (Doc. 08).
Neste cenário, esclarece que na DCTF original foram informadas retenções de
COSIRF atinentes a diversas Notas Fiscais, inclusive as de nos 1204/2015 (já declarada em
junho/2015) e 1298/2015, vinculadas ao DARF de R$ 440.000,00, conforme tabela a seguir:

Explicita, no entanto, que a COSIRF referente à NF 1204/2015, já havia sido
declarada e recolhida em julho de 2015, o que demonstra que seu pagamento, novamente, em
agosto de 2015, e informada na DCTF original representa evidente indébito (pagamento em
duplicidade), no importe de R$ 103.950,00, passível de restituição/compensação, razão pela qual
procedeu a retificação da DCTF, em 21/01/2016, mesmo após o envio da DCOMP, constando
referido crédito.
Informa que, em 18/01/2017, por equívoco, a contribuinte retificou novamente a
DCTF, retirando o crédito pleiteado, fato que, uma vez constatado, exigiu nova retificação da
DCTF, ocorrida em 24/11/2017, restabelecendo a realidade dos fatos e o direito creditório objeto
da compensação.
A fazer prevalecer sua tese, alega que o Acórdão recorrido somente não
reconheceu o direito creditório pleiteado nestes autos, tendo em vista não restar demonstrado,
mediante documentação hábil e idônea, o pagamento em duplicidade arguido, o que se faz nesta
oportunidade, com os documentos ora acostados aos autos, passíveis de conhecimento, na esteira
Fl. 354
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 1001-000.701 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10983.909450/2017-53

dos preceitos do artigo 16, §4o, alínea “c”, do Decreto no 70.235/1972, c/c princípio da verdade
material.
Mais a mais, aduz que o artigo 147, §2o, do Código Tributário Nacional,
determina que a autoridade administrativa retificará, de ofício, os erros na declaração apuráveis
pelo seu exame (hipótese na qual se amolda o presente caso), providência que deveria ter sido
realizada se o fisco tivesse agido com o cuidado e zelo no presente caso.
Como se observa, de início, o cerne da questão posta nos autos é a eterna
discussão a propósito da preclusão processual em confrontação com o princípio da verdade
material, seus limites e requisitos.
Isto porque, a base de sustentação do recurso voluntário é a pretensa comprovação
do direito da contribuinte a partir dos documentos colacionados aos autos somente em sede de
recurso voluntário, os quais, em tese, poderiam estar atingidos pela preclusão.
Consoante se infere dos autos, conclui-se que a pretensão da contribuinte quanto
ao conhecimento de aludida documentação, merece acolhimento, por espelhar a melhor
interpretação a respeito do tema, como passaremos a demonstrar.
Antes mesmo de se adentrar ao mérito, cumpre trazer à baila a legislação
tributária específica que regulamenta a matéria, mais precisamente artigos 16 e 17 do Decreto n°
70.235/72, que assim prescrevem:
“Art. 16. A impugnação mencionará:
[...]
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que: (Incluído pela Lei no
9.532, de 1997) (Produção de efeito)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior;(Incluído pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;(Incluído pela Lei no 9.532, de 1997)
(Produção de efeito)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.(Incluído pela
Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante. (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de
efeito)”
Dessa forma, salvo nos casos em que a legislação de regência permite ou mesmo
nas hipóteses de observância ao princípio da verdade material, não merece conhecimento a
matéria aventada em sede de recurso voluntário ou posteriormente, que não tenha sido objeto de
contestação na impugnação, considerando tacitamente confessada pela contribuinte a parte do
lançamento não contestada, operando a constituição definitiva do crédito tributário com relação a
esses levantamentos, mormente em razão de não se instaurar o contencioso administrativo para
tais questões. De igual sorte, nas hipóteses de pedido de restituição/compensação, devendo o
contribuinte observar a mesma regra acima.
Fl. 355
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 1001-000.701 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10983.909450/2017-53

A grande celeuma, em verdade, trata-se em definir quando estaremos diante da
preclusão inafastável e quando poderá ser rechaçada em face dos permissivos legais que regem o
tema ou mesmo em homenagem ao princípio da verdade material.
Em nosso sentir, o certo é que nem podemos pender para um lado ou para outro,
firmando de pronto convencimento sobre a questão. Ou seja, em verdadeira confrontação, não
devemos admitir a preclusão como instituto absoluto e sólido, bem como não podemos abrir mão
do regramento processual a todo instante em observância ao princípio da verdade material.
Melhor elucidando, de um lado, não se pode cogitar em conhecer de uma prova ou
documento a todo momento, independente de quaisquer explanações e/ou justificativas, ou
mesmo quando impertinentes e meramente protelatórias, tendentes a confundir a análise da
demanda. De outro, inexiste razão de não se tomar conhecimento de documentação fundamental
ao deslinde da controvérsia, mesmo que ofertada em momento posterior à defesa inaugural,
especialmente em homenagem ao dever do julgador de buscar a verdade material.
Diante dessas considerações, chegamos a simples conclusão que cada caso
concreto deverá ser analisado individualizadamente, ressalvando suas próprias peculiaridades,
não se devendo firmar convencimento, como questão de direito, escorado na preclusão ou no
princípio da verdade material, os quais irão se sobressair por suas próprias especificidades.
Na hipótese dos autos, desde o pedido inaugural, a contribuinte vem sustentando
possuir crédito decorrente de pagamento de COSIRF em duplicidade, não tendo, no entanto,
comprovado a efetividade deste crédito, no entendimento das autoridades fazendárias, eis que
ausentes outros documentos hábeis e idôneos tendentes a demonstrar a liquidez e certeza do
direito creditório.
Por sua vez, com o fito de comprovar os créditos pretendidos, a contribuinte
juntou ao recurso voluntário outras alegações mais explicativas, refutando parte das razões de
decidir do Acórdão recorrido, além de SPED Contábil, de e-fls. 284/298.
Inobstante a contribuinte somente ter trazido à colação referida documentação
após a interposição do recurso voluntário, mister se faz analisá-la e acolhê-la, se for o caso, com
fulcro nos princípios da instrumentalidade processual e da verdade material, uma vez corroborar
alegação suscitada desde a defesa inaugural. Em outras palavras, muito embora se apresente
como prova nova, tal documentação vem a reforçar a tese já aventada pela contribuinte na
manifestação de inconformidade e conhecida pelo julgador recorrido, fato que oferece guarida ao
seu pleito.
A propósito da matéria, o ilustre doutrinador Márcio Pestana se manifesta com
muita propriedade, nos seguintes termos:
“O princípio da verdade material possui contornos bem específicos no processo
administrativo, e, portanto, no processo administrativo-tributário. Significa que a
Administração Pública, no desenrolar do processo administrativo, possui o dever de a
ele carrear todos os dados, registros, informações etc. que possua ou que venha a deles
tomar conhecimento, independentemente do que o Administrado tenha já realizado ou
pretenda ainda realizar no tocante à produção de provas.
Quer-se dizer que a Administração Pública, que, sobejamente, está a serviço do
interesse público e, portanto, coletivo, deve incessantemente buscar mensagens sobre o
Fl. 356
DF CARF MF
Original

Fl. 7 da Resolução n.o 1001-000.701 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10983.909450/2017-53

objeto que sejam relevantes à controvérsia, seja referindo-se ao evento, seja referindo-se
ao fato jurídico, não se limitando a conformar-se com a verdade formal; isto é, aquela
constante do suporte físico que se designa processo administrativo-tributário, ou dos
autos, como, corriqueiramente, diz-se.” (PESTANA, Marcio. A Prova no Processo
Administrativo Tributário. Rio de Janeiro. CAMPUS Jurídico, 2007. p. 52-53)
Por seu turno, o renomado doutrinador James Marins, ao analisar o tema assim
preleciona:
“A exigência da verdade material corresponde à busca pela aproximação entre a
realidade factual e sua representação formal; aproximação entre os eventos ocorridos na
dinâmica econômica e o registro formal de sua existência; entre a materialidade do
evento econômico (fato imponível) e sua formalização através do lançamento tributário.
A busca pela verdade material é princípio de observância indeclinável da Administração
tributária no âmbito de suas atividades procedimentais e processuais. (MARINS, James.
Direito Processual Tributário Brasileiro (Administrativo e Judicial). São Paulo.
Dialética, 3a Edição, 2003. p. 179)
A jurisprudência administrativa não discrepa desse entendimento, consoante se
infere dos Acórdãos da Câmara Superior de Recursos Fiscais e do Primeiro Conselho de
Contribuintes, com suas ementas abaixo transcritas:
“PROCESSO
ADMINISTRATIVO
TRIBUTÁRIO
–
PROVA
MATERIAL
APRESENTADA EM SEGUNDA INSTÂNCIA DE JULGAMENTO – PRINCÍPIO
DA INSTRUMENTALIDADE PROCESSUAL E A BUSCA DA VERDADE
MATERIAL - A não apreciação de provas trazidas aos autos depois da impugnação e já
na fase recursal, antes da decisão final administrativa, fere o princípio da
instrumentalidade processual prevista no CPC e a busca da verdade material, que
norteia o contencioso administrativo tributário. "No processo administrativo predomina
o princípio da verdade material no sentido de que aí se busca descobrir se realmente
ocorreu ou não o fato gerador, pois o que está em jogo é a legalidade da tributação. O
importante é saber se o fato gerador ocorreu e se a obrigação teve seu nascimento
[...]”(3a Turma da CSRF – Acórdão n° CSRF/03-04.371 – Processo n°
10825.001713/96-01, Sessão de 16/05/2005)
“Imposto sobre a Renda de Pessoa Física – IRPF
Ano-calendário: 2000, 2001, 2003
PROVAS ACOSTADAS AOS AUTOS APÓS O PRAZO DE INTERPOSIÇÃO DO
RECURSO VOLUNTÁRIO - IMPRESCINDIBILIDADE DA ANÁLISE PARA O
DESLINDE DA CONTROVÉRSIA - VERDADE MATERIAL - A prova documental
será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o impugnante fazê-lo em outro
momento processual, exceto se comprovado a ocorrência de uma das hipóteses do art.
16, § 4o, do Decreto no 70.235/72. Essa é a regra geral insculpida no Processo
Administrativo Fiscal Federal. Entretanto, os Regimentos dos Conselhos de
Contribuinte e da Câmara Superior de Recursos Fiscais sempre permitiram que as partes
pudessem acostar memoriais e documentos que reputassem imprescindíveis à escorreita
solução da lide. Em homenagem ao princípio da verdade material, pode o relator, após
análise perfunctória da documentação extemporaneamente juntada, e considerando a
relevância da matéria, integrá-la aos autos, analisando-a, ou convertendo o feito em
diligência. [...]” (Sexta Câmara do Primeiro Conselho – Acórdão n° 106-16.716 –
Processo no 10120.003058/2005-15, Sessão de 22/01/2008)
Com mais especificidade, a 2a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais, ao
contemplar a matéria, à sua unanimidade, entendeu por bem admitir o conhecimento de
documentos ofertados somente em sede de recurso voluntário, em observância ao princípio da
Fl. 357
DF CARF MF
Original

Fl. 8 da Resolução n.o 1001-000.701 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10983.909450/2017-53

verdade material, mormente em razão de possibilitar a revisão do lançamento, como se extrai do
Acórdão n° 9202-001.781, Sessão de 28/09/2011, da lavra do ilustre Conselheiro Francisco Assis
de Oliveira Junior, com a seguinte ementa:
“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/02/1997 a 28/02/1997, 01/11/1997 a 31/12/1997, 01/03/1998 a
31/12/1998
DOCUMENTOS. JUNTADA POSTERIOR À IMPUGNAÇÃO. REVISÃO DO
LANÇAMENTO. VERDADE MATERIAL.
Embora apresentados após a impugnação, os documentos juntados importam revisão do
lançamento, em obediência ao princípio da verdade material que rege o processo
administrativo. Empreitada total , a responsabilidade solidária se elide com a adoção dos
procedimentos previstos na legislação.
Recurso especial negado.” (Processo n° 36402.000091/200430)
In casu, o que torna ainda mais digno de realce é que os documentos ora
colacionados se prestam (teoricamente) a reforçar tese suscitada desde a defesa de primeira
instância, qual seja, comprovação do pagamento em duplicidade da COSIRF que ofereceria
lastro ao crédito pretendido, impondo o seu conhecimento, notadamente quando se destina a
contrapor argumento do julgador recorrido de não demonstração do direito creditório, onde o
dever de comprovação é da própria recorrente e que ora reforça sua tese.
Dessa forma, impõe-se determinar o conhecimento de aludida documentação
acostada aos autos junto ao recurso voluntário.
Entrementes, para melhor analisar a demanda, com a segurança que o caso exige,
mister converter o julgamento em diligência para que a autoridade fazendária de origem se
manifeste sobre os documentos, de e-fls. 284/298, confrontando-os com os sistemas fazendários,
de maneira a informar se comprovam a totalidade do crédito requerido pela contribuinte,
decorrente de pretenso pagamento em duplicidade de COSIRF.
Ato contínuo, em observância ao princípio do devido processo legal, do resultado
da diligência, impõe-se remeter os autos à contribuinte, oportunizando se manifestar, no prazo de
30 (trinta) dias, se assim entender por bem, retornando, em seguida, o processo a esta instância
julgadora para prosseguimento do feito.
Por todo o exposto, diante das razões de fato e de direito acima esposadas, VOTO
NO SENTIDO DE CONVERTER O JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA, para que a autoridade
fazendária competente de origem se manifeste sobre os documentos acostados aos autos, de e-fls.
284/298, oportunizando à contribuinte se manifestar sobre o resultado da diligência no prazo de
30 (trinta) dias, pelas razões de fato e de direito acima esposadas.
(documento assinado digitalmente)
Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira

Fl. 358
DF CARF MF
Original